Tribunal: TJSP
Processo: 1018279-11.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte aéreo internacional. Cancelamento e atraso de voo em virtude de condições climáticas adversas. Fechamento do espaço aéreo devido aos reflexos do "Furacão Irma". Fato notório. Fortuito externo que, embora tenha aptidão para excluir a responsabilidade do transportador pelo cancelamento do voo, não afasta o dever de dar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte aéreo internacional. Cancelamento e atraso de voo em virtude de condições climáticas adversas. Fechamento do espaço aéreo devido aos reflexos do "Furacão Irma". Fato notório. Fortuito externo que, embora tenha aptidão para excluir a responsabilidade do transportador pelo cancelamento do voo, não afasta o dever de dar a assistência adequada ao passageiro. Hipótese em que o passageiro, quem somente foi reacomodado em outro voo, operado por terceiro, que partiu nove dias após a data inicialmente prevista. Empresa aérea ré que insistia em realocar o passageiro em voo operado por si própria que, no entanto, por conter trecho que sobrevoaria o espaço aéreo americano, foi cancelado por mais duas vezes. Demora excessiva na reacomodação. Inobservância ao disposto nos artigos 21 e 28 da Resolução no 400 da ANAC. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Dano in re ipsa. Sentença reformada. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018279-11.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FELIPE LORENZO REBECCHI (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE),
é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
2
VOTO No 10.537
APELAÇÃO No 1018279-11.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
FELIPE
LORENZO
REBECHI
(REPRESENTADO POR SUA GENITORA)
APELADA: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos
morais julgada improcedente. Transporte
aéreo internacional. Cancelamento e atraso
de voo em virtude de condições climáticas
adversas. Fechamento do espaço aéreo
devido aos reflexos do “Furacão Irma”. Fato
notório. Fortuito externo que, embora tenha
aptidão para excluir a responsabilidade do
transportador pelo cancelamento do voo,
não afasta o dever de dar a assistência
adequada ao passageiro. Hipótese em que o
passageiro, quem somente foi reacomodado
em outro voo, operado por terceiro, que
partiu nove dias após a data inicialmente
prevista. Empresa aérea ré que insistia em
realocar o passageiro em voo operado por si
própria que, no entanto, por conter trecho
que sobrevoaria o espaço aéreo americano,
foi cancelado por mais duas vezes. Demora
excessiva na reacomodação. Inobservância
ao disposto nos artigos 21 e 28 da
Resolução no 400 da ANAC. Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
3
prestação do serviço caracterizada. Dano
moral configurado. Dano in re ipsa.
Sentença reformada. Verba indenizatória
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o apelante, reformada a r.
sentença de fls. 203/205 que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais ajuizada em face de American
Airlines Inc.. Verba honorária arbitrada em 10% do valor
atualizado da causa. Sustenta, em síntese, que houve falha na
prestação do serviço, uma vez que, muito embora se reconheça
que o cancelamento e o atraso do voo ocorreram em virtude de
condições climáticas adversas, a companhia aérea não agiu com a
diligência necessária, eis que desrespeitou as normas do Código
de Defesa do Consumidor e o disposto no art. 28 da Resolução no
400 da ANAC. Argumenta que, a par de existirem voos para o
mesmo destino operados por outras companhias aéreas, partindo
diariamente e sem restrições, a ré não deu alternativa ao
passageiro e o realocou em voo que partiu apenas nove dias após
a data inicialmente prevista, o que não é nada razoável. Discorre
sobre a responsabilidade objetiva da transportadora aérea e sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
4
a configuração de dano moral 'in re ipsa' pelo atraso de voo por
longo período de tempo. Afirma que houve falha na prestação do
serviço, o que lhe causou transtornos que merecem ser
indenizados, tais como ansiedade, perda do início do ano letivo e
impacto em sua frequência escolar. Pede o provimento do
recurso, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na
inicial.
A apelada e o d. representante da
Procuradoria Geral de Justiça pugnam pela manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, foi devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo
1.010 do CPC.
Com a devida vênia ao entendimento
esposado pela douta Juíza a quo, a r. sentença recorrida comporta
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
5
A relação estabelecida entre as partes
guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve
ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do
Consumidor.
Não se olvida que, dadas as características
próprias do ramo do transporte aéreo, certos eventos denotam
caráter extrínseco à atividade empreendida, não havendo que se
falar em dano moral em todas as situações de atrasos e
cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro de uma
margem de tempo razoável.
Não foi, porém, a situação fática dos autos.
Ingressou, o apelante, com a presente ação
com o intuito de ser indenizado pelos danos experimentados por
força de cancelamento e atraso de voo, que culminou em sua
chegada ao destino nove dias após o inicialmente planejado. O
consumidor, menor impúbere, representado por sua genitora,
havia comprado passagem que partiria de Guarulhos no dia
08/09/2017, com escala/conexão em Miami e Londres, e chegada
a Milão no dia 09/09/2017.
Ocorre que devido a condições climáticas
adversas, passagem do Furacão Irma pela região do Caribe, o
espaço aéreo americano foi fechado, não permitindo pousos e
decolagens, razão pela qual o voo inicial foi cancelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
6
O
apelante
solicitou
a
opção
de
reacomodação em voo de terceiros, nos termos do art. 28 da
Resolução 400 da ANAC, o que lhe foi negado. A companhia
aérea insistiu em realocá-lo em voo operado por ela própria,
contudo, os dois voos por ela indicados (primeiramente no dia
10/09 e, depois, no dia 15/09) também foram cancelados.
Somente depois desses dois cancelamentos é que a companhia
aérea resolveu reacomodá-lo em voo operado por terceiro, razão
pela qual o apelante chegou ao seu destino nove dias após o
programado, perdendo o início do ano letivo e frequência escolar.
Pois bem.
A notória e comprovada ocorrência de
condições climáticas adversas (Furacão Irma) que motivou a
restrição do tráfego aéreo pelas autoridades aeroportuárias e,
consequentemente, o cancelamento do voo de Guarulhos-Miami-
Londres, caracteriza hipótese de força maior, apta a afastar a
responsabilidade do transportador pelo descumprimento do
contrato de transporte.
Esta tese, aliás, foi adotada por este
Relator, no julgamento do Recurso de Apelação no
1011176-85.2019, citado na manifestação do douto representante
do Ministério Público às fls. 262/267, no qual restou reconhecida
a ocorrência de “excludente de responsabilidade da ré por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
7
rompimento de nexo de causalidade em razão de fortuito externo
e força maior”.
Entretanto, a situação fática ali retratada,
embora fundada no mesmo evento climático narrado nestes autos,
é diversa, eis que se trata de ação regressiva ajuizada por
seguradora visando à restituição de valores pagos a seus
segurados que, na oportunidade, estenderam o período de
hospedagem, permanecendo no hotel por mais três dias, até que
pudessem retornar ao Brasil com segurança. Não havia qualquer
notícia no sentido de que a companhia aérea não lhes prestou a
adequada assistência em razão do cancelamento do voo.
Aqui, como se verá adiante, a par de
afastada
a
responsabilidade
da
companhia
aérea
pelo
cancelamento do voo, necessária se faz a análise da conduta por
ela adotada em prol de seus consumidores em razão do evento,
porquanto,
independente
do
motivo
que
ensejou
o
inadimplemento contratual, as companhias aéreas têm o dever,
anexo e autônomo, de prestar assistência adequada aos
passageiros, como alimentação e serviços de hospedagem e de
traslado, oferecendo alternativas, cuja escolha deve ser do
passageiro, além de promover a reacomodação gratuita para o
mesmo destino, em voo próprio ou de terceiro, na primeira
oportunidade, tal como estabelecem os artigos 21, caput, e 28, I,
da Resolução 400 da ANAC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
8
No caso, embora o transportador tenha
afirmado, na contestação, ter prestado informações e assistência
material adequadas, inclusive oferecendo ao autor e a sua genitora
reacomodação em outro voo, resta evidente que não foi tão
diligente como deveria. Isto porque, mesmo sendo de
conhecimento público que o aeroporto de Miami foi seriamente
afetado pela passagem do furacão Irma e diante da opção do
passageiro pela reacomodação em voo operado por outra
companhia aérea, que seguiria outra rota, a apelada desrespeitou a
sua escolha e insistiu, por duas vezes, em realocar o apelante em
voos operados por ela própria, os quais fariam conexão em Miami
e, como era de se esperar, também foram cancelados.
A prova dos autos bem demonstra que,
somente após os dois cancelamentos e nove dias depois da data
inicialmente prevista para o voo, a companhia aérea ré atendeu ao
pedido do apelante, realocando-o em voo operado por terceiro e
que seguiria diretamente à Europa, sem sobrevoar o espaço aéreo
americano.
A responsabilidade objetiva da companhia
aérea somente é afastada quando observada uma dentre as
hipóteses dos incisos I e II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Não é, porém, o caso dos autos.
Da narrativa contida no processo, atesta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
9
que o dano moral, no presente caso, não decorre do cancelamento
do voo, justificado pela ocorrência de condições meteorológicas
adversas e extraordinárias, mas da conduta adotada pelo réu na
resolução do incidente e da falta de assistência adequada ao
passageiro, que culminou na chegada tardia ao destino, ou seja,
nove dias depois do programado.
Em outros termos, não é o motivo alegado
pela apelada hábil a elidir seu dever de indenizar. Isto porque,
malgrado tenha ficado bem demonstrado que as condições
meteorológicas em Miami impediam pousos e decolagens,
resistiu em atender à solicitação do passageiro e, mesmo ciente da
possibilidade de realocar o passageiro em um dos vários voos
operados diariamente por terceiros, insistiu em realoca-lo em
voos do mesmo trecho, operados por si própria, que também
foram cancelados, uma vez que os reflexos da passagem do
furacão atingiram consideravelmente o aeroporto e Miami e o
fechamento do espaço aéreo perdurou por vários dias.
O
contrato
de
transporte
constitui
obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos
termos avençados (dia, horário, local de embarque e
desembarque, acomodações, aeronave etc.).
Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
10
do consumidor que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. “Assim, mesmo que
o transportador demonstre ter agido com o devido cuidado, o
simples atraso dá causa à indenização, excluídas apenas a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros” (ANDRÉ UCHÔA
CAVALCANTI, Responsabilidade Civil do Transportador
Aéreo: Tratados Internacionais, Leis Especiais e Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, Rio de Janeiro: Renovar,
2002, p. 144).
Deste modo, é inequívoco que as idas e
vindas ao aeroporto, os cancelamentos seguidos de voos, a
negativa de atendimento de norma legal (art. 28, I, Res. 400 da
ANAC), a angústia em razão da perda de compromissos por não
conseguir embarcar a tempo para o esperado destino, acarretaram
transtornos vários, configurando situação que, por si só,
transborda a seara puramente patrimonial para atingir-lhe valores
como o sossego e a paz de espírito e ganha magnitude quando
enfrentada por menor de idade.
Com efeito, transtornos e angústias
decorrentes de atrasos excessivos e cancelamentos de voos,
traduzem
lesão
moral
passível
de
indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
11
independentemente da demonstração direta e concreta dos
sentimentos vivenciados.
A demora de nove dias para reacomodação
em outro voo não é coisa comum. Com certeza, ultrapassa
qualquer senso de razoabilidade. A frustração de perder o início
do ano letivo, além do cansaço gerado pela situação, extrapola o
mero contratempo e justifica a reparação do dano moral
experimentado, independente de provas, porquanto, em tais casos,
o dano é considerado in re ipsa, sendo presumido e decorrente do
próprio fato e da experiência comum.
Tem sido unânime o entendimento da
jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de que constitui
violação à integridade moral do passageiro a sua submissão a
demoras imprevistas e excessivo retardo na conclusão da viagem,
pelos notórios dissabores que isso acarreta, principalmente pela
ansiedade provocada pela demorada expectativa da conclusão da
viagem.
Quanto à fixação do valor da indenização,
deve ele seguir os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido (estudante), o
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do
sofrimento
(cancelamento
de
voo,
assistência
material
insatisfatória), a repercussão da ofensa (média) e o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
12
educativo da indenização (sem enriquecimento sem causa).
Observados tais critérios, tem-se que a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e satisfatória para o
caso.
Neste sentido, citam-se, dentre outras:
Apelação Cível no 1002228-27.2020.8.26.0002, Relator Des.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j.
16/07/2020, Apelação Cível no 1058917-25.2019.8.26.0100,
Relator Des. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito
Privado,
j.
31/01/2020
e
Apelação
Cível
no
1040347-62.2017.8.26.0002, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 18/12/2017.
Cabe anotar que, em que pese tenha a
condenação se dado em quantia inferior à pretendida na inicial,
não há falar em proporcionalização da sucumbência, sendo o caso
de incidência da Súmula 326, do Colendo STJ, segundo o qual:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para julgar a demanda procedente e
condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais para a parte recorrente, com atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018279-11.2018.8.26.0576 -Voto no 10537
13
monetária desta data e juros legais da citação.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais,
fixados os honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator